Tribunal: TJES
Processo: 5013317-70.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013317-70.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA MARCIA FERRARI NASCIMENTO
RECORRIDO: GUICHE WEB COMERCIALIZACAO DE INGRESSOS LTDA. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5013317-70.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ADRIANA MARCIA FERRARI NASCIMENTO

RECORRIDA: GUICHE WEB COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS LTDA., R2B PRODUÇOES E EVENTOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE APARELHO CELULAR EM EVENTO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA AUTORA SOBRE BEM DE USO PESSOAL. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, a Autora alega ter viajado à cidade de Brasília em 05.05.2023 e comparecido a um evento no local “Arena BRB Mané Garrincha”, que ocorreria em seu estacionamento, agendado para 06.05.2023, utilizando-se de ingresso cortesia. Teria visualizado, ao chegar ao local, o absurdo de se aguardar 30 minutos na fila de entrada. Superado o “transtorno” inicial, durante o evento teria tido seu celular subtraído de sua bolsa. Teria presenciado dezenas de pessoas indignadas que passaram pela mesma situação. Teria buscado uma solução administrativa, porém sem sucesso. Após dias, lavrou Boletim de Ocorrência na cidade em que reside. Ante a situação narrada, pleiteia na peça inicial a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, com a condenação da recorrida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.550,00 relativos ao aparelho celular e ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 12.000,00.

Posteriormente, ao prolatar a r. sentença, o juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos formulados pela parte recorrente

Compulsando o Recurso Inominado interposto verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que o seu aparelho celular foi furtado durante um evento no estabelecimento comercial do recorrido, restando inequívoca a falha na prestação do serviço. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação do recorrido ao pagamento de danos extrapatrimoniais e materiais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido possui responsabilidade sobre o fato, qual seja, furto do aparelho celular da recorrente durante um evento realizado em suas dependências.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

No presente caso, consoante sabiamente destacado pelo juízo de piso, tratando-se de bem de uso pessoal, transportado em ambiente com grande aglomeração de pessoas, é do recorrente/proprietário a responsabilidade decorrente dos prejuízos suportados pela inobservância do dever de guarda e vigilância que lhe compete. Vejamos:

No presente caso, sustenta a Autora que teve seu celular furtado em evento realizado pelas Rés. Entendendo que a própria narra que o telefone celular foi retirado de dentro de sua bolsa, objeto pessoal cuja vigilância compete à proprietária, escapando da alçada de segurança da Requeridas. Ainda que a relação entre as partes seja regida pela legislação consumerista em que a obrigação de indenizar decorre de responsabilidade objetiva, o narrado nos autos se configura como excludente de responsabilidade, em razão do disposto no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...] II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A propósito, em situações deveras semelhantes: Ação de indenização por danos materiais. Sentença de improcedência. Pretensão do autor à reforma. Alegação de furto de celular ocorrido em evento artístico (show musical) promovido pela ré. Objeto pessoal que estava sob a guarda exclusiva do autor (especificamente em seu bolso, conforme consta da própria narrativa da petição inicial). Dever de segurança da ré que não abrange a proteção dos objetos pessoais. Constatação de que incide no caso concreto a excludente de responsabilidade prevista no § 3º, inciso II, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Sob outro ângulo, ainda que assim não o fosse, o autor que não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, I, novo CPC); ao contrário, manifestou expresso desinteresse na produção de provas no momento oportuno. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação 1032387-32.2016.8.26.0506; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018) RECURSO INOMINADO. Ação de indenização por danos materiais e morais - Prestação de serviço - Responsabilidade civil. Furto do aparelho celular durante a realização de um show. Ausência de responsabilidade da requerida sobre a segurança de objetos pessoais - Não há como responsabilizar a recorrida pelo furto de objeto que estava sob a guarda exclusiva da vítima - Culpa exclusiva da vítima caracterizada - Inteligência do disposto no art. 14, § 3º, e II do CDC. Inexistência do dever de indenizar. Recurso inominado não provido, mantendo-se a r. sentença de improcedência. (TJSP; Recurso Inominado 1000423-64.2017.8.26.0060; Relator (a): Maria Paula Branquinho Pini; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível e Criminal; Foro Central Cível - 9ª VC; Data do Julgamento: 13/04/2018; Data de Registro: 16/04/2018) Ação de indenização por danos materiais - Prestação de serviços - Responsabilidade civil. Furto do aparelho celular durante a realização de um show. Ausência de responsabilidade da requerida sobre a segurança de objetos pessoais - Culpa exclusiva da vítima caracterizada - Inteligência do disposto no art. 14, § 3º, e II do CDC - Inexistência do dever de indenizar - Recurso provido. (TJSP; Recurso Inominado 0009251-80.2016.8.26.0196; Relator (a): Frederico Augusto Monteiro de Barros; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível; Foro Central Cível - 1ª VC F Reg Ipiranga; Data do Julgamento: 02/08/2017; Data de Registro: 04/08/2017) Compete a cada pessoa a constante manutenção da vigilância de seus pertences pessoais a fim de evitar a subtração destes por terceiros, em qualquer local com acesso livre ao público em que se encontre. É uma hipótese clara de fato de terceiro que não pode ser imputada a qualquer fornecedor, seja ele comerciante, prestador de serviços, organizador de um evento ou proprietário do local em que este ocorreu, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. Logo, só se pode responsabilizar as Empresas se provada culpa sua, exclusiva ou concorrente. Entender de outro modo, seria atentar contra o princípio da razoabilidade. É crucial destacar que entre as partes não havia um contrato de guarda ou depósito do celular, que estava na posse da autora. Neste caso, conquanto indiscutível a relação de consumo estabelecida entre as partes, conclui-se haver culpa exclusiva da vítima e do terceiro que furtou o objeto, que acarreta na quebra do nexo de causalidade (art. 14, §3º do CDC), e afasta a responsabilidade civil do réu. Quanto a alegação de superlotação, não restou comprovado nos autos tais informações, pois somente é a anexado fotos do evento, não sendo possível mensurar se a quantidade de pessoas estava superior ao suportado para o local. Em corolário lógico, além do mais, improcedente o pedido de indenização por dano moral, porquanto não comprovada nexo causal entre eventual dano psicológico sofrido pela autora e a conduta da parte ré.

Em sendo assim, configurada a culpa exclusiva da vítima/recorrente, não há que se falar na existência de responsabilidade da parte recorrida na situação em exame.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 11 de abril de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 11 de abril de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)